Tribunal: STF
Processo: Rcl 91240
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

Trata-se de Reclamação, ajuizada por ANDERSON LUIS CANDIDO, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho 15 e C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 11350-66.2020.5.15.0090, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral.

Alega a parte autora na inicial que “ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa JAD ZOGHEIB E CIA LTDA, (...) que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Bauru a qual proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido da parte reclamante” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “a empresa (...) interpôs recurso ordinário objetivando a reforma da r. sentença, pelo qual foi, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso, condenando ainda a parte reclamante ao pagamento de verba honorário que foi arbitrado em 10% sobre o valor da causa” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 

Contra essa decisão foram opostos embargos que declaração, que foram rejeitados. Em seguida, foi interposto recurso de revista por suposta violação ao Tema n. 339 da RG, que teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento cuja decisão consta que (e-doc. 3):

“Da análise dos autos, contata-se que a parte recorrente observou os pressupostos de admissibilidade recursal, contidos no art. 896, § 1.º-A, da CLT, razão pela qual examino do mérito da controvérsia. 
Registre-se, ainda, que a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei n.º 13.467/2017. 
Cinge-se a questão controvertida em se verificar a constitucionalidade do dispositivo legal, introduzido pela Lei n.º 13.467/2017, que previu a condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Exegese do art. 791-A, § 4.º, da CLT. 
A matéria foi objeto de exame pela Suprema Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, e o entendimento que se firmou foi o da inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, contida no § 4.º do art. 791-A da CLT. 
O fundamento jurídico que alicerçou a fixação da tese foi o de que o reconhecimento do benefício da justiça gratuita está atrelado a uma situação de fato. Ou seja, para que seja afastada a benesse concedida, é imperioso que se demonstre que a situação de hipossuficiência não mais persiste. E, o afastamento da condição, pelo simples fato de a parte ter obtido no feito, ou em outro processo, créditos capazes de suportar a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais, macula os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alertou-se, ainda, que a legislação instrumental não pode ser obstativa da efetiva fruição de direitos sociais. 
Importante registrar que referida declaração de inconstitucionalidade não teve os seus efeitos modulados, conforme esclarecido quando do julgamento dos Embargos de Declaração. 
Assim, diante de tais considerações, e atrelado à tese fixada pela Suprema Corte, de efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 102, § 2.º, da CF), o beneficiário da justiça gratuita, sucumbente na causa, arcará com os honorários advocatícios, permanecendo a condenação à referida parcela sob condição suspensiva de exigibilidade nos moldes previstos no art. 791-A, § 4.º, da CLT, cuja execução está condicionada à demonstração pelo credor, no prazo de até dois anos, da modificação da situação de hipossuficiência econômica do autor, extinguindo-se, ao final do prazo, a obrigação legal. 
No caso dos autos, constata-se que a decisão do Regional, a qual condenou o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com apoio no art. 791-A, § 4.º, da CLT, e estabeleceu condição suspensiva de exigibilidade pelo período de dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, encontra-se em harmonia com o decidido pelo STF, na ADI-5766. Não há, pois, que se falar em ofensa dos mencionados arts. 85 e 141 do CPC, art. 791 §4.º da CLT e ADIN 5766 tidos por violados. 
Reconhecida a transcendência política e jurídica da causa, apenas quanto a essa matéria, nego provimento ao Agravo de Instrumento.”. 

Sustenta o reclamante que “interpôs agravo interno novamente suscitando a negativa da prestação jurisdicional, sendo que, o referido agravo foi conhecido e não provido, deste modo, foi interposto recurso extraordinário com a mesma matéria, qual seja, a necessidade de observância do AI 791292 QO-RG, que fixou o tema de repercussão geral n. 339” (fl. 2, e-doc. 1). 

Relata que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, pelo que houve a interposição de agravo interno, em que restou decidido que (e-doc. 5):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMAS 339 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STFARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que não foram providos.
 
Afirma que “no caso concreto, embora o C. Tribunal Superior do Trabalho tenha formalmente mencionado a tese firmada no Tema 339, verifica-se, na prática, manifesta desatenção ao seu conteúdo normativo vinculante. Isso porque a controvérsia suscitada pelo reclamante não se limitava ao inconformismo com o resultado do julgamento, mas dizia respeito à ausência de enfrentamento específico de questão jurídica relevante e expressamente deduzida, qual seja, a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na AI 791292 QO-RG e, ainda, os reflexos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5766 quanto aos honorários sucumbenciais” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “no presente feito, o C. TST restringiu-se a consignar que o acórdão recorrido teria adotado ‘fundamentação clara e satisfatória’, concluindo, de modo conclusivo, pela harmonia com o Tema 339. Contudo, não houve enfrentamento específico da alegação de negativa de prestação jurisdicional decorrente da omissão quanto à análise da tese de inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, já declarada por esta Suprema Corte. Assim, a decisão impugnada incorre justamente na deficiência que o Tema 339 busca coibir: a ausência de enfrentamento efetivo de questão relevante suscitada pela parte” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer a concessão da justiça gratuita.

Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pleiteia o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da Repercussão Geral.

Dispõe o Tema de Repercussão Geral  invocado:

Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 

A decisão reclamada proferida pela Justiça do Trabalho possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 

Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Assim, não é possível verificar, no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 

Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente